Tribunal: TJDFT
Processo: 0713810-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
PENAL. ROUBO. REAPRECIAÇÃO DE RECURSO. DECISÃO REFORMADA PELO STJ. DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. READEQUAÇÃO PARA CONDUTA SOCIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A jurisprudência admite a valoração negativa da conduta social do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior, inexistindo reformatio in pejus quando há readequação das circunstâncias judiciais analisadas, sem agravamento da reprimenda final.
2. Recurso parcialmente provido, na forma preconizada pelo STJ.